Tribunal: STF
Processo: RE 75002
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-21
Data de publicação: 1972-11-21

Ementa:
COMPETÊNCIA-SE A UNIÃO, CITADA, DECLINOU DE INTEGRAR A
CONTESTAÇÃO E SE DISSE PARTE ILEGITIMA PORQUE DESINTERESSADA, E SE O
JUIZ LHE ACOLHEU A ESCUSA, SEM RECURSO IDONEAMENTE FORMULADO PELAS
DEMAIS PARTES INTERESSADAS, NÃO HÁ FALAR EM COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.